Tribunal: TJSP
Processo: 1024220-21.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 1024220-21.2019.8.26.0506 /50000 Ribeirão Preto Voto no 17.551-D
1
Registro: 2020.0000637543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024220-21.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante USINA BATATAIS S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL, é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 1024220-21.2019.8.26.0506 /50000 Ribeirão Preto Voto no 17.551-D
2
Embargos de Declaração no 1024220-21.2019.8.26.0506/50000 (Digital)
Embargante: Usina Batatais S.A. Açúcar e Álcool
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 17.551
Ementa:
Embargos de declaração. Ausência de omissão,
obscuridade
ou
contradição
no
acórdão.
Recurso rejeitado.
Os embargos de declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 274/279, que negou provimento ao recurso por entender não
haver prova pré-constituída que demonstre comercialização de álcool anidro
combustível (EAC) a fim de autorizar o diferimento no recolhimento de ICMS.
A empresa embargante persegue efeito infringente ao
argumento de omissão no julgado, vez que deixou de considerar o que consta
das Notas Fiscais apresentadas às fls. 31/60 e o contrato apresentado às fls.
130/139, os quais indicam a comercialização de álcool anidro, com gradação
alcoólica maior do que 99%, com o que a ação deve ser julgada procedente.
O recurso foi processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 1024220-21.2019.8.26.0506 /50000 Ribeirão Preto Voto no 17.551-D
3
Os embargos não podem ser acolhidos.
A concessão da ordem em ação de Mandado de Segurança
exige prova pré-constituída do direito alegado.
Na hipótese, o V. Acórdão ora embargado entendeu não
haver a prova pré-constituída de comercialização de EAC, notadamente pela
ausência de adição de corante ao combustível.
Agora a impetrante afirma que também deve ser observado
o percentual de gradação alcoólica, apto a demonstrar que o produto se tratou
de etanol anidro. Esse argumento se trata de inovação recursal e que, de todo
modo, também não pode ser acolhido.
O diferimento não fica sujeito à mera comprovação de
negócio jurídico celebrado entre as partes, mas está relacionado ao produto,
etanol anidro combustível.
Ainda que o contrato tenha estabelecido indicação de
“etanol anidro” e que as notas fiscais indiquem gradação alcoólica superior a
99%, não há prova pré-constituída de que esse produto se trate de etanol
anidro combustível. Nesse sentido, o produto foi comercializado sem adição de
corante, a destilaria que poderá modificar seu percentual alcoólico, ou ainda
alterar o produto, conforme a autoridade fiscal anotou desde a análise do
pedido administrativo.
Reitere-se: a única medida apta a caracterizar prova pré-
constituída na ação mandamental e autorizar o benefício fiscal pretendido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração no 1024220-21.2019.8.26.0506 /50000 Ribeirão Preto Voto no 17.551-D
4
autora é a adição de corante, caracterizador do etanol anidro combustível o
que é de sua responsabilidade e competência.
Anote-se, ademais, que a norma que estabelece benefício
tributário deve ser interpretada restritivamente, nos termos do artigo 111 do
CTN, o que não autoriza a aplicação da tese elástica pretendida pela
impetrante.
Logo, não há irregularidade a ser sanada.
Por fim, registre-se que se encontra prequestionada a
matéria nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator